Tribunal: TJDFT
Processo: 0001382-43.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. RELEVANTES. EXAME DE CORPO DE DELITO E PROVA ORAL. AMEAÇA. PALAVRAS QUE CAUSARAM TEMOR NA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO NA DENÚNCIA. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelas declarações judiciais dos policiais que atuaram na apuração dos fatos e laudo de exame de corpo de delito, deve ser mantida a condenação.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por elas forem coesas e harmônicas entre si, além de corroboradas por outras provas.
3. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima. Logo, demonstrando os elementos probatórios dos autos que o réu ameaçou a vítima e que suas palavras foram capazes de gerar temor e abalo psicológico, não há que se falar em absolvição por atipicidade.
4. O exame de corpo de delito se presta à comprovação da materialidade delitiva do crime de lesão corporal e a prova oral indica a autoria. No caso dos autos, a conclusão constante do laudo de exame de corpo de delito corroborou a dinâmica dos fatos noticiados pela vítima.
5. Se o réu possui maus antecedentes, devidamente comprovados por sentença transitada em julgado por fato anterior, e se a quantidade de pena fixada está em consonância com o parâmetro adotado pela jurisprudência majoritária desta Corte, não há que se falar em redução da pena na primeira fase da dosimetria.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
7. Recurso conhecido e desprovido.